Tribunal: TJES
Processo: 5010405-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010405-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ RAMOS DOS REIS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da ação penal nº 0004567-44.2020.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a nulidade das provas decorrentes da violação domiciliar.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, anulando-se todo o processo.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3721258), por meio das quais informa que já o paciente já interpôs o competente recurso de apelação em face da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3730502), opinando pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ RAMOS DOS REIS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da ação penal nº 0004567-44.2020.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a nulidade das provas decorrentes da violação domiciliar.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, anulando-se todo o processo.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 02/04/2020, policiais civis se dirigiram ao endereço do acusado para cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu favor.

Ato contínuo, ao adentrarem no quintal do imóvel, depararam-se com o acusado portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a arma de fogo calibre .38,com numeração de série raspada e municiada com 11 (onze) projéteis.

Após a detenção do acusado, menciona a denúncia que os policiais civis sentiram forte odor da substância vulgarmente conhecida como “crack”, vindo do interior da residência do acusado, além de terem se visto o codenunciado Isaac tentando empreender fuga do imóvel, o que levou os agentes a realizarem buscas no interior do imóvel, oportunidade em que encontraram o referido entorpecente, balanças de precisão, lâminas de barbear, e material para endolação.

Após regular instrução processual, a autoridade coatora proferiu sentença, em 16/02/2022, julgando procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Com efeito, destaco,
ab initio
, que a matéria afeta a nulidade das provas obtidas por suposta violação domiciliar ilegal não foram arguidas durante
toda
a instrução processual, nem sequer quando da impetração do Habeas Corpus nº0004619-42.2021.8.08.0000 em favor do paciente.

Desse modo, a sua apreciação diretamente por esta Corte representaria indevida supressão de instância, na esteira do entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA PELO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo sequer havido o exame da aptidão da queixa-crime pelo magistrado singular, o enfrentamento das teses relativas à necessidade de trancamento da ação penal configuraria indevida supressão de instância. Precedente do STJ.
2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. 3. Eventual alegação de ausência de justa causa e ilicitude das provas obtidas para subsidiar a Queixa-crime deverá ser analisadas pelo MM. Juiz de Direito que atuará na condução do feito, tendo em vista que a análise de tais questões requer aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do writ. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal HC, 100210048995, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Ademais, como pontuado pela autoridade indigitada coatora, o paciente já interpôs o competente recurso de apelação em face da sentença condenatória, de modo que a análise da nulidade alegada poderá ser amplamente analisada por este eg. Tribunal.

De outra banda, ainda que se mostre possível a concessão da ordem de ofício, conforme autorização expressa do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, não vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a atuação
ex officio
desta Corte.

Isso se dá pois o impetrante se limitou a colacionar a denúncia, do termo de audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória, deixando de juntar o auto de prisão em flagrante e demais elementos produzidos na fase inquisitorial, os quais reputo imprescindíveis para análise de eventual ilegalidade na prisão em flagrante.

De toda sorte, sabe-se que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso, pelos parcos documentos que instruíram o presente
writ
, entendo que havia fundadas razões para entrada no interior da residência do acusado, eis que: 1) os policiais civis sentiram forte odor de “crack” vindo da residência e 2) avistaram um dos codenunciados tentando se evadir do imóvel após a detenção do acusado, de modo que não vislumbro a aventada nulidade a justificar a invalidação de todos os elementos de prova colhidos.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE SOLTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO RÉU SOLTO. RÉU PRESO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ NÃO IMPLICA SALVO-CONDUTO PARA SOLTURA EM MASSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS NOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS ACUSADOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA NO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de reanálise da custódia ao acusado Marcos Vinicius, o qual já se encontra solto por este processo desde outubro de 2019. Por seu turno, em relação ao réu Gabriel, reputo que não há nos autos elementos suficientes ao deferimento da prisão domiciliar, sendo certo que a recomendação 62 do CNJ não implica salvo-conduto para soltura em massa, devendo ser analisado cada caso concreto. Precedentes.2. O STJ possui orientação no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau (STJ, RHC 143.865/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
3. Tendo o ingresso na residência dos réus sido motivado pela fuga do acusado Gabriel quando ordenado pelos policiais a parar, não é hipótese de nulidade das provas por alegada violação de domicílio. Precedentes
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180091432, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS (70 KG DE MACONHA). LEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. Neste caso, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que, existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar (...) informações de que o local estava sendo utilizado como depósito de maconha, por um indivíduo conhecido por João Henrique Fernandes Franco. Ao chegarem no local, os policiais sentiram um forte odor de maconha(...) - mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão.
3. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.921.191/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

Ante todo exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR ILEGAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A a matéria afeta a nulidade das provas obtidas por suposta violação domiciliar ilegal não foram arguidas durante
toda
a instrução processual e nem sequer quando da impetração de habeas corpus anterior, de modo que a sua apreciação diretamente por esta Corte representaria indevida supressão de instância.

2. Sabe-se que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

3. Pelos parcos documentos que instruíram o
writ,
vislumbra-se que havia fundadas razões para entrada no interior da residência do acusado, eis que: 1) os policiais civis sentiram forte odor de “crack” vindo da residência e 2) avistaram um dos codenunciados tentando se evadir do imóvel após a detenção do acusado, de modo que não há que se falar em nulidade a justificar a invalidação de todos os elementos de prova colhidos.

4. Impetração não conhecida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.